Tribunal: TJSP
Processo: 2049603-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque do art. 312, CPP, sob a ótica da Lei n.o 12403/11 – Paciente preso em flagrante com 35 porções totalizando 40,6g de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque do art. 312, CPP, sob a ótica da Lei n.o 12403/11 – Paciente preso em flagrante com 35 porções totalizando 40,6g de maconha e 05 porções perfazendo 4,2g de cocaína - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema - Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva – Decisão afrontosa ao art. 315, §§1o e 2o, incisos I e III, do CPP - Parecer favorável da d. PGJ - Liberdade provisória concedida – Liminar deferida - Ordem concedida - (Voto n.o 41872).